Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n.o 0700422-59, no qual litiga contra o Distrito Federal, cuja deliberação foi exarada nos seguintes termos: “ [...] Decido. Tendo em vista a documentação acostada ao ID 144523942, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Autor DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN, salientando, contudo, que o deferimento da gratuidade de Justiça após a sentença somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. Intimem-se. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.[...]” Na origem, o recorrente pleiteou aquele benefício, mas, ante a determinação do juiz de piso para que comprovasse a sua hipossuficiência ou efetuasse o pagamento, optou por pagar as custas processuais. Afirma que, posteriormente, em face da modificação da sua situação financeira, em sede de réplica, pediu lhe fosse conferida a gratuidade de justiça, mas que não houve manifestação do magistrado nesse sentido e, ao proferir a sentença, foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado. Narra que, após a sentença, atravessou petição solicitando a concessão daquela benesse, tendo o juiz a quo se manifestado a respeito, nos termos da decisão acima transcrita. No entanto, aduz que não tem condições de arcar com as despesas sucumbenciais em razão de estar desempregado, já que a sua incorporação ao Corpo de Bombeiros foi anulada, encontrando-se, assim, sem emprego. Junta jurisprudência para demonstrar ser possível que o benefício em comento retroaja, desde que demonstrada que foi pedido na primeira oportunidade. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça, para isentá-lo do preparo recursal, que seja conferido efeito suspensivo até o julgamento deste agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça retroativo e, ainda, de forma alternativa, postula a suspensão da exigibilidade da condenação por cinco anos, até que se recomponha financeiramente. É o relato. DECIDO. Inicialmente, o agravante postula lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, de modo a ficar isento do preparo recursal. Assim, tendo em vista o teor da decisão agravada, tal benefício resta confirmado nesta sede revisora. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Aliado a tais requisitos, há de se perquirir, do mesmo modo, se a decisão que se visa modificar pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sob tal perspectiva, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, uma vez que o magistrado, ao deferir o benefício perseguido, levou em consideração a situação financeira da parte referente ao momento em que solicitou aquela benesse. Por esse motivo é que a gratuidade de justiça produz efeitos somente a partir do momento em que é deferida. Ressalto que, no presente caso, é irrelevante a argumentação no sentido de que houve pedidos anteriores, mormente considerando que, num primeiro momento a parte optou por pagar as custas iniciais e, posteriormente, refez tal pedido, porém, desprovido de qualquer comprovação sobre a modificação da sua situação financeira, vide Id. 132419762. Assim, modificar a decisão combatida, conferindo-lhe em sede liminar o efeito suspensivo, seria, em princípio, um contrassenso. Portanto, não vislumbro a presença daqueles requisitos mencionados nos parágrafos anteriores, que permitiriam o deferimento da medida, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora